Tribunal: TJDFT
Processo: 0753861-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753861-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Jeferson de Oliveira Almeida Soares Agravado: Gustavo Cesar de Oliveira Costa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jeferson de Oliveira Almeida Soares contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0710591-21.2022.8.07.0007. Verifica-se que o recurso interposto pelo agravante (Id. 67386072) não foi instruído com a guia de recolhimento do valor do preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, não consta haver nos autos decisão que tenha concedido gratuidade de justiça ao agravante. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Assim, converto o julgamento em diligência. Promova o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator